Tribunal: TJDFT
Processo: 0004560-36.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AUTOR QUE PASSA A RESIDIR EM OUTRO PAÍS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CAUÇÃO OU INDICAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Na hipótese, o autor pretende a reparação de danos materiais e morais ao narrar que, após a celebração, com as rés, de negócio jurídico cujo objeto consistiu na aquisição de moeda estrangeira, com pagamento antecipado e retirada programada para data futura, a quantia adquirida foi entregue a terceiro em data diferente da prevista.

2. De acordo com o art. 83 do Código de Processo Civil o autor que deixar de residir no país ao longo da tramitação do processo deve prestar caução suficiente para o pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária, caso não tenha, no Brasil, bens imóveis que assegurem o referido pagamento.

3. A ausência da comprovação do pagamento da aludida caução pelo autor, que passou a residir em outro país no curso do processo, configura ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo. A sentença deve ser reformada, pois se trata de hipótese de extinção do processo à luz da regra prevista no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

4. Recurso interposto pela primeira apelante prejudicado.

5. Apelação manejada pela segunda recorrente conhecida e provida.